Tribunal: TCU
Processo: 001.152/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações contidas em acórdão proferido no âmbito de auditoria realizada com objetivo de contribuir para melhorar os índices de eficácia e eficiência dos gastos com recursos provenientes da Lei 9.615/1998, alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo-Piva), no esporte de alto rendimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 2148/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, que apreciou relatório de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) com o objetivo de contribuir para melhoria dos índices de eficácia e de eficiência dos gastos realizados com recursos provenientes da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé), alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo-Piva), no esporte de alto rendimento. A fiscalização buscou identificar eventuais falhas e irregularidades na gestão desses valores, tanto na aplicação de forma direta, pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), quanto na aplicação descentralizada, pelas confederações desportivas filiadas, considerando, ainda, a atuação a cargo do Ministério do Esporte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 5o, II, Portaria-Segecex 27/2009; item 32.5.1 do documento "Padrões de Monitoramento", anexo à Portaria-Segecex 27/2009, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2148/2022-TCU-Plenário ; 9.2. considerar atendida a recomendação contida no subitem 9.2 do Acórdão 2148/2022-TCU-Plenário ; 9.3. apensar estes autos ao TC Processo 015.641/2018-0 , processo no qual foram proferidas as deliberações monitorada; 9.4. autorizar a Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex) a constituir processo apartado com fundamento no art. 43 da Resolução TCU 259/2014, mediante o desentranhamento das peças 23 a 27 e 30, destes autos, e distribuí-lo à unidade técnica competente para a instrução processual, a fim de tratar das questões atinentes à aplicação da vedação contida em dispositivos das Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) relacionadas às restrições constitucionais de acumulação de cargos e ao teto remuneratório nas despesas realizadas pelo COB, recebedor de recursos federais, e à necessidade, ou não, de tais recursos transitarem pela Lei Orçamentária Anual; 9.5. dar ciência do presente Acórdão ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao Ministério do Esporte, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gob.br/acordaos; 9.6. arquivar o presente processo nos termos do inciso V do art. 169 do RITCU.